Tribunal: TJDFT
Processo: 0703144-77.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. CORRUPÇÃO DE MENOR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE. INVIABILIDADE. DESLOCAMENTO PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Restando configuradas duas ou mais causas de aumento no crime de roubo, é possível o deslocamento de parte delas para que seja usada na fixação da pena-base e a manutenção de outras como causas de aumento de pena, razão pela qual se mantém a análise negativa da circunstância judicial da culpabilidade.
2. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, cabendo a sua redução.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal, e artigo 244-B, caput, da Lei n°. 8.069/1990, reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria do crime de roubo circunstanciado, diminuindo a pena de 08 (oito) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa para 08 (oito) anos, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, à razão mínima, mantido o regime inicial fechado.